Tribunal: TJES
Processo: 0000368-86.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000368-86.2019.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSIEL PEREIRA GABRIEL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000368-86.2019.8.08.0020 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSIEL PEREIRA GABRIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM ÂMBITO DOMÉSTICO
. ART. 1
28
, §
9
º, CP. PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PEL
O MINISTÉRIO PÚBLICO
. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. . 1. Após o trânsito em julgado para acusação, a prescrição passa a ser regulada pela pena aplicada em concreto. Aplicada
pena de 3 meses de detenção, da qual não recorreu o Ministério Público e t
endo transcorrido lapso temporal superior a
3
anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, opera-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos do artigo 109, inciso V
I
do Código Penal. Recurso conhecido. D
ecretada a
extin
ção

d
a punibilidade do acusado.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000368-86.2019.8.08.0020 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSIEL PEREIRA GABRIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por JOSIEL PEREIRA GABRIEL, em face da Sentença de fls. 63/69, da 2ª Vara de Guaçuí, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 129, §9º , do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, para cumprimento em regime aberto.

Narra a denúncia que, por volta das 21h30min do dia 19 de outubro de 2018, nas proximidades do Posto de Saúde do Muncípio de Guaçuí, o apelante teria ofendido a integridade física de sua ex-companheira, a vítima Vivia Ramos Francesquini, desferindo um soco em seu pescoço e jogando a bicicleta contra sua perna.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada acima.

De conformidade com as razões de apelo acostadas às fls. 81/86, pugna pela absolvição do réu, por insuficiência probatória.

Contrarrazões ministeriais no id. nº 8535556, pelo desprovimento do recurso.

No id. nº 9682051, judicioso parecer emitido pelo E. Procurador de Justiça Fabio Vello Correa, em que pugna pela extinção da punibilidade do réu em razão da prescrição retrotativa da pretensão punitiva.

Esta a síntese do feito. Passo a me pronunciar sobre a questão prejudicial apresentada pela Procuradoria.

Compulsando os autos, observo que foi aplicada ao réu uma pena de 3 (três) meses de detenção, da qual não recorreu o Ministério Público.

Nesse caso, nos moldes do §1º do artigo 110 do Código Penal, o cálculo do lapso prescricional deve orientar-se pela pena aplicada, razão pela qual conclui-se que a pretensão punitiva prescreve em 3 (três) anos (art. 109, VI, CP).

Na espécie, o fato criminoso ocorreu em 19 de outubro de 2018, sendo a denúncia recebida na decisão de fl. 25, datada de 25 de março de 2019, firmando o termo inicial da presente contagem, que flui até a publicação da sentença condenatória, ocorrida em 3 de outubro de 2022.

Assim, considerando as regras aqui apresentadas, percebo ter decorrido lapso temporal superior a 3 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, prazo suficiente para o fenômeno temporal fulminar a pretensão punitiva estatal, de forma retroativa.

Ante o exposto, acolho o requerimento do Ministério Público e
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.